Tribunal: TCU
Processo: 013.128/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6492/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 013.128/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Idercia Antunes de Oliveira Americo (XXX.891.739-XX); Juliana Ramos Reis Pereira (XXX.318.369-XX); Leoniza Neves de Aguiar e Sousa Barbosa (XXX.958.449-XX); Leticia de Aguiar e Sousa de Lima (XXX.891.689-XX); Lisiane Neves de Aguiar e Sousa Nejm (XXX.226.589-XX); Maria Luiza Neves de Aguiar e Sousa Barbosa (XXX.767.641-XX); Rosa Garcia Coelho (XXX.394.360-XX); Tania Maria Cendofanti (XXX.899.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.